Tribunal: TJSP
Processo: 2166572-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de "querela nullitatis" - Decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão de cumprimento de sentença e realização de leilão de imóvel - Insurgência dos autores - Arguição de presença dos requisitos para a concessão da liminar – Desacolhimento – Não se evidencia a probabilidade do direito, nesta fase de início de conhecimento – Condenação dos réus, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de "querela nullitatis" - Decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão de cumprimento de sentença e realização de leilão de imóvel - Insurgência dos autores - Arguição de presença dos requisitos para a concessão da liminar – Desacolhimento – Não se evidencia a probabilidade do direito, nesta fase de início de conhecimento – Condenação dos réus, ora agravantes, na ação de cobrança (proc. no 0116227-60.2006.8.26.0100) fundada em contrato bancário – Citação por carta e AR assinado por terceira pessoa – Advogado constituído nos autos apresentou contestação - Em cumprimento de sentença, houve penhora do imóvel rural dado em garantia hipotecária - Elementos constantes dos autos principais indicam inicialmente que os agravantes tinham conhecimento da dívida – Ausência de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo – Agravantes pretendem anular por meio da "querela nullitatis" ação que foi ajuizada há mais de 15 anos, cuja sentença já transitou em julgado - Necessidade da instauração do contraditório para análise dos pressupostos da "querela nullitatis" - Ausência dos requisitos para a concessão da liminar (art. 300 do CPC) – Indeferimento mantido – RECURSO IMPROVIDO, com observação.